Tribunal: CARF
Processo: 13819.907164/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 26/12/2012
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RETIFICADORA DE DCTF.
A Recorrente declara erro cometido no DARF, a maior e requer a compensação sem a retificação em DCTF. Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, define que, para apresentar Dcomp, o contribuinte deve retificar a DCTF.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE DCTF.
Incabível. Diante da insuficiência dos documentos contábeis apresentados para demonstrar a alegada tese de erro de preenchimento de DARF, não há de deferir o pedido de compensação, porque não comprova a verdade material.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907164/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.376 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 26/12/2012
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RETIFICADORA DE
DCTF.
A Recorrente declara erro cometido no DARF, a maior e requer a compensação
sem a retificação em DCTF. Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de
2015, define que, para apresentar Dcomp, o contribuinte deve retificar a DCTF.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS
DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE DCTF.
Incabível. Diante da insuficiência dos documentos contábeis apresentados para
demonstrar a alegada tese de erro de preenchimento de DARF, não há de
deferir o pedido de compensação, porque não comprova a ‘verdade material’.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência apresentada pelo Conselheiro Bruno Minoru Takii, vencidos os Conselheiros Bruno
Minoru Takii e Laura Baptista Borges, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Corrêa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907164/2011-58
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907164/2011-58

Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório elaborado pela DRJ de origem, conforme
abaixo:
Relatório
Trata-se de Despacho Decisório, que não homologou a compensação declarada:
...
2 Como acima se lê, o darf-crédito se encontrava integralmente utilizado.
3 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 21.11.2011 (e-fls.7).
4 Em petição recebida em 16.12.2011 (e-fls.9/10 e 27/35), o interessado diz que, no
primeiro decêndio de dezembro de 2007, apurou IOF de R$ 1.448,58 (548,58 + 900,00),
mas, por equívoco de digitação, o número 1 foi confundido por 7, o que resultou em
recolhimento a maior de R$ 6.000,00". Protesta pela produção de todos os meios de
prova admitidos em direito.
5 Pede que a Manifestação de Inconformidade seja acolhida. Junta documentos (e-
fls.36/66).
6 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB de e-fls.76/85.
7 Relatados.
Voto
8 Tempestiva a Manifestação de Inconformidade-MI, dela conheço (só agora, em face
do volume dos serviços).
9 O interessado protesta pela produção de provas.
10 A manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação
declarada está submetida ao Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (§ 11 do art.74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
11 E, na forma do sobredito Decreto, as provas devem ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(...)
§ 4.o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifos
nossos)
12 Por essa razão, o pedido do interessado não pode ser acolhido.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907164/2011-58

13 Trata-se de Declaração de Compensação-Dcomp, com crédito do tipo “pagamento
indevido ou a maior”:
......
14 O crédito solicitado, de R$ 6.000,00, tem origem no darf de 13.12.2007, para
pagamento de IOF, no total de R$ 7.448,58 (e-fls.84):
.....
15 O interessado alega que o débito de IOF não é R$ 7.448,58, mas, R$ 1.448,58,
correspondente à soma de 548,58 + 900,00 (7.448,58 - 1.448,58 = 6.000,00).
16 Para embasar o pleito, o interessado junta uma folha do Razão-Retenções de IOF a
Recolher do mês de dezembro de 2007 (e-fls.63), na qual se veem os lançamentos -
Solicitação 1369 e 1380, dos valores de R$ 548,58 e R$ 900,00, com data de
03.12.2007 e 10.12.2007 respectivamente:
....
17 Traz, também, páginas do Diário Geral, de 03.12.2007, 10.12.2007 e 13.12.2007 (e-
fls.64/66), nas quais se vê o lançamento do IOF de R$ 900,00 (e-fls.64/66):
.....
18 Para dezembro de 2007, foram 4 (quatro) as DCTFs entregues (e-fls.76/81):
....
19 Em todas as DCTFs, o IOF do código 7893 - IOF - Operações de Crédito Pessoa
Física, relativo ao primeiro decêndio de dezembro de 2007, foi confessado pelo valor de
R$ 7.448,58:
a) DCTF de 11.02.2008 (e-fls.78):
....
b) DCTF de 08.08.2008 (e-fls.79):
...
c) DCTF de 08.11.2009 (e-fls.80):
......
d) DCTF de 29.11.2010 (e-fls.81):
.....
20 Assim, o darf-crédito permanece alocado ao débito total de R$ 7.448,58 porque o
interessado não apresentou DCTF Retificadora. A documentação juntada não basta para
a redução pretendida.
21 Na forma do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, para apresentar
Dcomp, o interessado deve retificar a DCTF, caso entenda que pagou valor indevido:
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive
podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele necessariamente terá de
alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para então poder
requerer um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP. Trata-se de simetria de
formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação daquela contida no art. 352 do CPC,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907164/2011-58

pois ali também depende de uma atuação de quem fez a confissão para ela poder ser
revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da
declaração que constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10.
Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é
líquido e certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF:
22 Diante disso, o Despacho Decisório não merece reformas e a Manifestação de
Inconformidade deve ser julgada improcedente.
Rosanda Pereira da Silva Passos – Relatora
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil –
AFRFB
assinatura digital
A Recorrente teve ciência da decisão da DRJ por meio de sua Caixa Postal na data
de 30/10/2019 08:27:22, sendo que em 29/11/2019 aviou o presente remédio recursivo,
argumentando que seu pedido de compensação com crédito declarado foi negado em razão de,
em que pese ter demonstrado contabilmente o equívoco no preenchimento referente ao
pagamento de IOF do primeiro decênio de 2007 no valor de R$ 6.000,00, por inexistência de
DCTF retificadora.
Anatematiza a decisão da DRJ, pois considera que independente de retificação de
DCTF a Recorrente não pode ter seu direito mitigado, já que de fato suportou o pagamento de
IOF a maior.
É a síntese dos fatos.
Passo análise e julgamento dos autos.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Corrêa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele conheço e passo à análise.
O ponto nodal da questão é: ‘Cabe compensação, onde mesmo demonstrando
contabilmente o equivoco de ter apurado IOF maior do que devido, mas não realizado a
retificadora em DCTF’? Para esse julgador, sim, comporta a compensação, desde que suficientes
os documentos contábeis para demonstrar o equívoco, valendo-se do princípio da verdade
material.
Primeiramente, analisando a impugnação, cuja qual se encontra sob a égide do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (§ 11 do art.74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996), a decisão ‘a quo’ não está errada, com relação as provas juntadas na impugnação, cuja
qual, para ela, Turma Julgadora, a então Impugnante não comprovou o alegado, no rigor da lei,
ou seja, requereu a compensação mas não realizou a retificação na DCTF e por isso não a juntou
na peça defensiva. Confira:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907164/2011-58

11 E, na forma do sobredito Decreto, as provas devem ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(...)
§ 4.o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifos
nossos)
Com relação a questão central da presente testilha, não se pode olvidar do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, onde define claramente que, para apresentar
Dcomp, o contribuinte deve retificar a DCTF, caso tenha realizado pagamento maior que devido.
Confira:
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive
podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele necessariamente terá de
alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para então poder
requerer um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP. Trata-se de simetria de
formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação daquela contida no art. 352 do CPC,
pois ali também depende de uma atuação de quem fez a confissão para ela poder ser
revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da
declaração que constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10.
Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é
líquido e certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF:
Também, não se pode olvidar de dois princípios fundamentais na relação
CONTRIBUINTE/FISCO, sendo eles o da i) legalidade tributária e o da ii) verdade material. O
primeiro trata das regras que controla a aplicação dos impostos, ou seja, existência de lei
específica sobre impostos para cobrar o contribuinte, e o segundo trata da condução imposta a
autoridade julgadora na busca da realidade dos fatos para livre convicção na apreciação dos
fatos.
Como se não fosse bem delicada a análise posta ao caso, tem-se ainda a questão
fática de a Recorrente ter juntado com a Manifestação de Inconformidade documento contábil,
mas que insuficientemente para demonstrar a alegada pretensão de compensação, independente
de ter ou não realizado a DCTF, desaguando na preclusão do direito como dito no Acórdão
objurgado.
Mas, no presente caso não vislumbro a necessidade de adentrar no silogismo para
a realização de um julgado justo isto porque, não se têm nos autos duas peças imperiosas para
concessão do que requer a Recorrente, ou seja, documento fiscal e contábil suficiente para
corroborar o requerimento.
Os documentos contábeis juntados pela Recorrente não são suficientes para
corroborarem o pleito.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907164/2011-58

Sem razão a Recorrente.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, como socorre as exigências processuais, conheço do recurso e
no mérito nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Corrêa

Fl. 140
DF CARF MF
Original